Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF E SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE SÓCIO NO QUADRO SOCIAL DE EMPRESA. VARA ESPECIALIZADA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITADO.
1. Embora o pedido de inclusão de sócio no quadro societário da empresa, formulado na Ação de Obrigação e Fazer, possua reflexos empresariais, trata-se de lide eminentemente obrigacional, cujo objeto não se encontra elencado no rol taxativo de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, fixado pelo art. 33 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), bem como pelo art. 2o da Resolução no 23 deste eg. TJDFT. Precedentes.
2. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, Suscitado.